Tribunal: TCU
Processo: 036.940/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8208/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada, no bojo do TC- Processo 021.163/2017-0 , pelo Acórdão 7585/2017-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que apure os indícios de superfaturamento no Contrato no 049/2013 celebrado entre o Município de São Gonçalo/RJ e a Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares Organizados (Coopafo) com vistas à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, instaurando, se necessário, a devida tomada de contas especial, de sorte que deve informar o TCU, no prazo de até 90 (noventa) dias, sobre o resultado das providências adotadas "; Considerando que o aludido TC Processo 021.163/2017-0 tratou de representação autuada a partir do recebimento da documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), com a cópia digital do inteiro teor do voto proferido na apreciação do Processo TCE-RJ no 217.872-1/2015, tratando da apuração de eventual superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios pelo Município de São Gonçalo - RJ a partir do aporte de recursos federais provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Considerando que, após analisar a cópia do Termo de Instauração de TCE 349/2017 encaminhada pelo FNDE, a SecexEducação teria anotado o eventual cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do aludido Acórdão 7.585/2017, diante das ações adotadas pelo FNDE, tendo a 2a Câmara do TCU prolatado, contudo, o Acórdão 13.315/2019 nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência, determinando que o FNDE apresente, ao TCU, o resultado da TCE instaurada pelo Termo de Instauração de TCE 349/2017, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias "; Considerando que, resultando do Termo de Instauração de TCE 349/2017, a TCE 1727/2020 estaria na Auditoria Interna do FNDE e aguardaria o devido envio à Controladoria-Geral da União, de tal sorte que a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 9.670/2020 (Peça 27) no sentido de fixar o prazo improrrogável de 30 dias para que o FNDE concluísse a fase interna da referida TCE; Considerando que o FNDE teria apresentado os novos documentos com vistas a indicar que a aludida TCE teria sido devidamente encaminhada ao TCU por meio do e-TCE sob o número 1727/2020 e, após a devida tramitação pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da Educação (Peça 37, p. 16-20), ela teria sido recebida e autuada no TCU sob o TC Processo 039.261/2020-4 , estando em análise na Secex-TCE; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 021.163/2017-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 1.7.1 do Acórdão 13315/2019-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.7.1 do Acórdão 9670/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.940/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Município de São Gonçalo - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 021.163/2017-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.